Tribunal: TJES
Processo: 5004280-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004280-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARGARIDA LUZIA GOMES DO NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004280-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVAD
OS
:
MARGARIDA LUZIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela autarquia previdenciária. A decisão impugnada determinou a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, índice de correção monetária VRTE (até 08/12/2021) e Taxa Selic posteriormente, e fixou honorários de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da condenação. O agravante alega que (i) não houve análise das planilhas apresentadas pelas partes, cujos valores e bases de cálculo divergem; e (ii) a decisão violou a coisa julgada ao modificar a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve omissão do Juízo de origem em analisar os cálculos apresentados pelas partes, diante da divergência existente entre os valores indicados; e (ii) verificar se há violação à coisa julgada no tocante à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão do Juízo de origem, que não analisou a divergência nos cálculos apresentados pelas partes, especialmente quanto aos valores efetivamente descontados mensalmente a título de contribuição previdenciária indevida. Tal análise é essencial para garantir a correta execução do título judicial.

4. Reconhece-se que cabe ao magistrado, de ofício ou mediante requerimento, remeter os autos à Contadoria Judicial quando houver dúvida sobre os valores executados, como no caso em exame, no qual as planilhas das partes apresentam divergências quanto aos valores mensais.

5. Impossibilidade de esta Corte realizar a apuração do quantum debeatur, considerando ser incumbência técnica a cargo da Contadoria Judicial.

6. Decisão agravada anulada, com determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. Somente após essa apuração será possível nova apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença.

7. Prejudicada a análise da alegação de violação à coisa julgada quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, em razão da anulação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A análise da divergência de cálculos apresentados pelas partes no cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública e pode ensejar remessa à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, sobretudo quando as partes divergem a respeito dos valores a serem executados.

2. O magistrado tem o dever de zelar pela correspondência entre o título executivo judicial e o valor efetivamente executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 513, caput, 523, § 1º, 524, § 2º e 475-B, § 3º (redação do CPC/1973).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.730.890/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27/11/2018, DJe 7/12/2018.

STJ, AgInt no AREsp 1255429/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16/03/2020, DJe 20/03/2020.

TJES, Agravo de Instrumento nº 35159005335, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 01/02/2016, DJe 11/02/2016.

TJSP, AI 3005399-22.2024.8.26.0000, Rel. Des. Coimbra Schmidt, Sétima Câmara de Direito Público, j. 26/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a decisão agravada, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apreciar o quantum debeatur e, posteriormente, haja novo julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face da decisão (fls. 343/345) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por
MARGARIDA LUZIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS
, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.

Em suas razões recursais (ID 7919402), o recorrente sustenta que a decisão que apreciou sua impugnação ao cumprimento de sentença limitou-se a tratar do índice de correção monetária e juros de mora a serem aplicados a verba executada, além da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Contudo, afirma que sua impugnação também tratou da base de cálculo dos valores executados e que
“ao apresentar seus cálculos, demonstrou que as bases de cálculo/valores históricos utilizados pela agravada não encontram base nas provas dos autos
”.

Ainda, afirma que a decisão objurgada violou a coisa julgada no que se refere aos honorários sucumbenciais, pois, na fase de conhecimento, esses foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ao passo que, na fase executiva, o Magistrado consignou que esses seriam de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por meio da decisão (ID 7939417) deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo formulado,
“somente para que os honorários advocatícios de sucumbência na fase de conhecimento sejam apurados em 15% sobre o valor da causa, e não da condenação
”.

A despeito de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 9997146.

Pois bem.

Inicialmente, é imperioso rememorar que se trata de cumprimento de sentença promovido por MARGARIDA LUZIA GOMES DO NASCIMENTO, ADALGIZA SABINO LINO E VANDA RIBEIRO ROCHA BARRETO, por meio do qual pretendem receber quantia reconhecida como devida na fase de conhecimento referente a valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária.

A propósito, cumpre transcrever o dispositivo do Acórdão lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela Autarquia Previdenciária:

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de apelação voluntária, mantendo-se incólume a sentença de fls. 102/108, a fim de que seja determinado ao recorrente a restituição dos valores recolhidos indevidamente, nos últimos 05 (cinco) anos, das rubricas auxílio alimentação, gratificação especial de apoio às atividades de saúde e adicional de insalubridade, face o caráter indenizatório das mesmas, sendo que, em relação à gratificação especial de apoio às atividades de saúde, somente deverão ser devolvidas as importâncias recolhidas até a data de vigência da Lei Complementar Estadual nº 453/2008, com vigência em 1º de setembro de 2008 [...].

Em seguida, houve o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo IPAJM, os quais foram parcialmente providos, circunstância que ensejou alteração parcial na condenação:

Isto posto, conheço dos embargos de declaração para no mérito dar-lhe parcial provimento, com efeitos infringentes, para afastar a condenação recaída exclusivamente sobre os valores descontados a título de auxílio alimentação, tendo em vista a inexistência de desconto sob esse título.

Após o trânsito em julgado, sobreveio petição dos requerentes pleiteando o início do cumprimento de sentença (fls. 288/290). No referido ato, afirmam que o índice de correção monetária seria o VRTE, que os juros aplicados seriam de 0,5% a partir do trânsito em julgado e que os valores devidos a cada um dos exequentes seriam os seguintes:

Margarida Luzia Gomes do Nascimento: R$ 2.945,32 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

Adalgiza Sabino Lino: R$ 2.920,33 (dois mil, novecentos e vinte reais e trinta e três centavos)

Vanda Ribeiro Rocha Barreto: R$ 2.608,57 (dois mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e sete centavos)

Honorários sucumbenciais: R$ 377,44 (trezentos e quarenta e quatro reais)

Para respaldar os valores indicados, os exequentes apresentaram planilhas às fls. 291/294.

Por sua vez, IPAJM apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 316/326), na qual indicou que o índice de atualização deveria ser o IPCA. Também afirmou que a condenação deveria ser limitada aos valores indicados em planilha de cálculo própria (fls. 327/330), de modo que os valores devidos seriam, na realidade, os seguintes:

Margarida Luzia Gomes do Nascimento: R$ 2.153,64 (dois mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos);

Adalgiza Sabino Lino: R$ 2.139,22 (dois mil, cento e trinta e nove reais e vinte e dois centavos);

Vanda Ribeiro Rocha Barreto: R$ 1.826,28 (mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos)

Honorários sucumbenciais: R$ 311,61 (trezentos e onze reais e sessenta e um centavos)

Ato contínuo, o Juízo
a quo
, ao apreciar a impugnação, limitou-se em estabelecer que (i) os juros de mora devem ser computados à razão de 1% (um por cento) ao mês, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da sentença; (ii) o índice de correção monetária é o VRTE, a qual deve incidir a partir de cada recolhimento indevido; (iii) tais modais devem ser aplicados até 08/12/2021, e, em seguida, deverá incidir a tax SELIC; (iv) os honorários de sucumbência devem ser apurados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Foi em face do referido pronunciamento que a parte executada interpôs o recurso de agravo de instrumento ora apreciado, nos termos relatados.

Apreciando a decisão impugnada, verifico que, realmente, não houve apreciação pelo Magistrado
a quo
a respeito dos cálculos apresentados nas planilhas de ambas as partes, os quais são divergentes. Ao que parece, além dos índices distintos utilizados, os valores indicados por cada uma das partes como descontados indevidamente mês a mês também são divergentes, o que ensejou distinção no resultado final apresentado por cada uma.

A título de exemplo, verifico que, aparentemente, os exequentes consideraram que a contribuição previdenciária teria incidido sobre a rubrica “auxílio alimentação”, pois indicaram que
“obtiveram título judicial para receber a restituição das rubricas: AAS, adicional de insalubridade e auxílio alimentação e honorários advocatícios
”. Contudo, conforme relatado, este Sodalício explicitou que deveria ser afastada a condenação recaída sobre os valores descontados a título de auxílio alimentação,
“em vista a inexistência de desconto sob esse título
”.
Portanto, ao que parece, há excesso nos valores apresentados pelos agravados.

Certamente, independentemente dos cálculos apresentados pelas partes, cabe ao julgador zelar pela correta execução do título judicial, podendo de ofício, inclusive, determinar a remessa dos autos à contadoria, quando evidenciada dúvida acerca do valor cobrado.

A propósito, assim entende a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. CONCLUSÃO ESTADUAL FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. APRECIAÇÃO DE SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO DA CF. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Consoante o STJ,
"o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial"
(REsp 1.730.890/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018). 3. Analisando a dimensão do julgado exequendo e verificando a existência de outra demanda entre as partes, deferiu-se a restituição de valores ao recorrido, a fim de evitar enriquecimento do ora agravante. Com efeito, o julgador inicial retificou o montante efetivamente devido, de acordo com a execução ora em exame. Essas conclusões foram fundadas em apreciação fática da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional. 4. Em recurso especial, não se analisa eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, pois esse mister se encontra reservado à Suprema Corte (REsp 897.839/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2007, DJ 6/8/2007, p. 482). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1255429/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)

[...] 3.1.
No entanto, se o juiz verificar que os cálculos não estão corretos ou que há discordância entre cálculos apresentados pelas partes, pode encaminhar os autos à Contadoria Judicial para verificação. 3.2. Embora constitua faculdade do julgador, adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial do TJDFT para o fim de esclarecimento relativo aos cálculos apresentados, bem como ao valor do débito exequendo.
4. Não configurado o pagamento voluntário da dívida, o devedor não se isenta da multa e dos honorários previstos no artigo 523, parágrafo 1º do CPC. 4.1. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. (STJ. REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3. TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; AGI 07263.47-23.2024.8.07.0000; 193.3438; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 10/10/2024; Publ. PJe 08/11/2024)

Como dito, na hipótese em exame as partes divergem a respeito de quais seriam os valores efetivamente descontados indevidamente mensalmente, o que não foi apreciado pelo Magistrado
a quo
quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, também reputo que esta Corte de Sobreposição não dispõe de condições de apurar o
quantum
a ser executado, incumbência que, nos termos da fundamentação exposta, compete à Contadoria do Juízo.

Notadamente, a referida conduta relaciona-se diretamente com o dever do magistrado de zelar pela correspondência entre o título executivo e o valor executado, sobretudo para evitar eventual enriquecimento sem causa e violação à coisa julgada.

Nesse sentido, inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça já destacou que “
a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, mas, também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação ou agravo. Não é outro, aliás, o pensamento defendido pelo Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI em erudita obra acadêmica (Processo de Execução – Parte Geral, 3. ed. São Paulo : RT, pp. 280-286 e 414), na qual resta claro que ao extirpar da execução parcela do pedido sem apoio no título executivo o Tribunal age em legítimo exercício de juízo sobre matéria de ordem pública, nos termos do art. 267, § 3º, do CPC.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159005335, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016)

Pelo exposto, verifico que houve omissão por parte do Juízo
a quo
a respeito de quais são os valores efetivamente descontados indevidamente mensalmente objeto do presente cumprimento de sentença, a qual não pode ser suprida, neste momento, por este Sodalício, uma vez que, diante da divergência indicada por ambas as partes em suas respectivas planilhas (
fls. 291/294 e fls. 327/330), reputa-se necessária a apuração do
quantum debeatur
por órgão técnico, que dispõe de melhores condições para aferição do montante, no caso, a Contadoria Judicial.

Inclusive, esta tem sido a postura adotada por outros Tribunais Pátrios em demandas similares, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEVIDO.
Divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. Impossibilidade de aferição do valor devido apenas a partir dos cálculos apresentados. Necessidade de realização de novo cálculo pela contadoria judicial ou perito nomeado pelo juízo. Decisão agravada revogada.
Agravo de instrumento conexo ao nº 5327725-53.2024.8.21.7000. Recurso provido por decisão monocrática. (TJRS; AI 5327841-59.2024.8.21.7000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mara Lúcia Coccaro Martins; Julg. 07/11/2024; DJERS 07/11/2024)

REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO. Cumprimento de sentença.
Pretensão à reforma da decisão que rejeitou a impugnação da executada e determinou o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pelo exequente. Divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. Anulação da decisão agravada para que outra seja proferida, após prévia remessa dos autos à Contadoria Judicial pelo Juízo a quo.
Precedentes. Recurso parcialmente provido, com determinação. (TJSP; AI 3005399-22.2024.8.26.0000; São Carlos; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Coimbra Schmidt; Julg. 26/07/2024)

[...] 3 -
Diante da divergência de cálculos apresentada por exequente e executado, mais prudente é a remessa dos autos à Contadoria Judicial de 1º grau, a fim de que se apure o correto valor a ser executado. Conduta autorizada pelo juiz da causa, com base no § 2º do art. 524, o qual se aplica à Fazenda Pública, a teor do art. 513, caput, do CPC. Precedentes do STJ.
4 - Constata-se, ainda, a inserção de honorários advocatícios. Cômputo indevido. Quantia que não compõe o débito e não deve integrar o cálculo. 5 - Sentença anulada ex officio, para que sejam remetidos os autos ao Contador Judicial de 1º grau, a fim de que se apure o valor devido na execução em curso. 6 - Recurso prejudicado. (TJRJ; APL 0001864-69.2020.8.19.0066; Volta Redonda; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Couto de Castro; DORJ 28/11/2023; Pág. 353)

Tendo em vista a anulação da decisão agravada diante da necessidade de realização do novos cálculos para posterior apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, resta prejudicada a questão afeta à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão agravada, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apreciar o
quantum debeatur
e, posteriormente, haja novo julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2024 às 14:46:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54358122112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.